Tribunal: STF
Processo: HC 203453
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Anderson Claudio Canjerana da Silva impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 990/STF. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS ENTRE RFB E MP. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. LEGALIDADE. 2. RECEBIMENTO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA. NOVO MARCO INTERRUPTIVO. 3. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. DENÚNCIA GERAL. LIGAÇÃO ENTRE A CONDUTA E O CRIME. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. 4. DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 5. RECONSIDERAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.040, II, DO CPC. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Constato que o compartilhamento entre Receita Federal e Ministério Público observou a tese firmada pelo STF, no julgamento do RE n. 1.055.941/SP, tema 990 da repercussão geral, no sentido de que é possível o compartilhamento da "íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial". Nesse contexto, verifico ser o caso de exercer juízo de retratação para reconsiderar a decisão proferida pela Quinta Turma, reconhecendo a legalidade do compartilhamento da Representação Fiscal para Fins Penais, não havendo se falar, dessarte, em prova ilícita, no ponto, restabelecendo-se, portanto, a higidez da Ação Penal n. 5022738-37.2013.4.04.7001. 



    2. Não há como ser desprezado o marco interruptivo consistente no recebimento do aditamento à denúncia ou da nova denúncia, uma vez que a materialidade delitiva da primeira denúncia restou esvaziada com a anulação do procedimento administrativo fiscal, restabelecendo-se apenas por ocasião da segunda denúncia, motivo pelo qual não pode ser desconsiderado referido marco, quer como aditamento quer como nova denúncia. 



    3. Não há se falar em ausência de individualização da conduta nem em denúncia genérica. De fato, nos casos de crimes societários e de autoria coletiva, tem se admitido a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar minudentemente as ações imputadas aos denunciados, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre sua conduta e o fato delitivo, conforme ocorre nos autos.



    4. No que concerne à alegada nulidade do depoimento prestado perante a autoridade policial, em virtude da ausência de informação a respeito do direito de permanecer em silêncio, consigno que, no moderno processo penal, eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da efetiva demonstração do prejuízo, o que não foi sequer indicado no presente recurso. Nesse contexto, a simples alegação de que o recorrente não foi alertado do seu direito ao silêncio, em nada repercute sobre a higidez processual.



    5. Em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso. 



    (RHC 77.238, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a defesa, em síntese, pretende o reconhecimento: a) da “ilicitude dos documentos atinentes aos procedimentos administrativos fiscais nº. 11634.000049/2011-93 e 11634.000047/2011- 02, por se tratar de dados acobertados por sigilo, reconhecendo-se a impossibilidade de obtenção dos dados sem a intervenção do Poder Judiciário,”; b) para fins de marco prescricional “da data do recebimento da denúncia para o dia 13 de janeiro de 2014,”; c) da “ilicitude do termo de declaração prestado pelo paciente perante a autoridade policial, sem a imprescindível advertência do direito de permanecer em silêncio”.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela denegação da ordem de habeas corpus, em parecer assim ementado:



    Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes contra a ordem tributária. Paciente condenado pela prática dos crimes previstos no art. 1º, incisos I e II, c/c art. 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/1990, em continuidade delitiva. Alegação de reformatio in pejus, em razão de novo marco interruptivo decorrente do aditamento à denúncia. Alegada nulidade do processo. Ausência de advertência quanto ao Direito ao silêncio. Nulidade relativa. Prejuízo não demonstrado. Pleito de reconhecimento da ilicitude das provas compartilhadas pela Receita Federal. Tema 990/STF: “É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial”. Parecer pela denegação da ordem. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão a parte impetrante.



    Inicialmente, quanto à alegada ilicitude das provas compartilhadas pela Receita Federal, cabe referir que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente debatida na causa em apreciação, julgou o Recurso Extraordinário n. 1.055.941, ministro Dias Toffoli, nele proferindo acórdão assim ementado (grifei):



    Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, § 5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. 



    Ademais conforme esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça no trecho adiante, posteriormente corroborado pelo parecer da Procuradoria-Geral da República (grifei):



    Nesse contexto, um exame cuidadoso dos autos revela que a primeira denúncia foi oferecida com fundamento em Representação Fiscal para Fins Penais n. 11634.000047/2011-02 e 11634.000049/2011-93, após a efetiva constituição definitiva do crédito tributário, tendo havido inclusive o ajuizamento de execução fiscal. O fato de ter havido a posterior anulação do procedimento administrativo fiscal, não torna indevido o compartilhamento anteriormente realizado, em efetiva observância ao regramento legal. 



    Nesse contexto, verifica-se que o ato dito coator não divergiu da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu em sede de repercussão geral, no sentido da constitucionalidade do compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial.



    De outro lado, quanto à nulidade decorrente da “ilicitude do termo de declaração prestado pelo paciente perante a autoridade policial, sem a imprescindível advertência do direito de permanecer em silêncio”, entendo não assistir razão a parte impetrante, eis que na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber), reforça tal entendimento o fato da referida nulidade ter ocorrido em sede de inquérito policial, em peça meramente informativa com relativo valor probatório e sem comprovação efetiva do prejuízo causado.



    Finalmente, quanto ao reconhecimento “da data do recebimento da denúncia para o dia 13 de janeiro de 2014,”, assim se manifestou o ato dito coator:



    De início, quanto à alegada impossibilidade de o recebimento do aditamento à denúncia desconstituir e substituir o marco interruptivo relativo ao recebimento da inicial, verifico que a Corte local consignou que (e-STJ fl. 5.647): 



    Inicialmente, quando do oferecimento da primeira denúncia (evento1), ainda em dezembro de 2013, o crédito tributário ainda não estaria constituído, havendo posteriores informações que aportaram aos autos, primeiro sobre o cancelamento da inscrição em Dívida Ativa da União, bem como, após, pela efetiva constituição do crédito tributário (anulação efetuada Autos nº 5005978-13.2013.404.7001 - evento 25 da ação penal), sendo os débitos inscritos em dívida ativa em 15/08/2014 - IRPJ, CSLL, e PIS/COFINS, em 18/08/2014 (INSSSIMPLES e em 20/08/2014 - IPI) - objeto de execução fiscal no âmbito dos Autos nº 5024747-35.2014.4.04.7001, em trâmite na 7ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Londrina/PR. 



    Em que pese o Ministério Público Federal tenha procedido ao aditamento da inicial (evento 58 da ação penal) e o magistrado tenha recebido esta peça como se aditamento fosse (evento 60 da ação penal), considerando que quando do oferecimento original ainda não havia crédito constituído, há que se considerar como denúncia a petição juntada no evento 58, sendo o recebimento efetivo em 21/05/2015 e não 13/01/2014. 



    Como visto, não há como ser desprezado o marco interruptivo consistente no recebimento do aditamento à denúncia ou da nova denúncia, uma vez que a materialidade delitiva da primeira denúncia restou esvaziada com a anulação do procedimento administrativo fiscal, restabelecendo-se apenas por ocasião da segunda denúncia, motivo pelo qual não pode ser desconsiderado referido marco, quer como aditamento quer como nova denúncia. 



    Desse modo, tal conclusão não diverge da orientação desta Suprema Corte, cujo entendimento diz que o marco inicial de contagem do prazo prescricional nesses casos se dá com a constituição definitiva do crédito tributário, é o que se infere dos seguintes acórdãos de ambas as turmas: 



    Agravo regimental no habeas corpus. Constitucional. Penal. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Crime de sonegação fiscal (Lei nº 8.137/90). Consumação do delito com a constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante nº 24/STF), que é o termo a quo para a contagem do prazo prescricional. Precedentes. Regimental ao qual se nega provimento.



    1. Segundo o entendimento da Corte, “a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição” (HC nº 85.051/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 1º/7/05). Esse entendimento encontra-se cristalizado no enunciado Súmula Vinculante nº 24 da Corte.



    2. É ilógico permitir que a prescrição seguisse seu curso normal no período de duração do processo administrativo necessário à consolidação do crédito tributário. Se assim o fosse, o recurso administrativo, por iniciativa do contribuinte, serviria mais como uma estratégia de defesa para alcançar a prescrição com o decurso do tempo do que a sua real finalidade, que é, segundo o Ministro Sepúlveda Pertence, propiciar a qualquer cidadão questionar, perante o Fisco, a exatidão do lançamento provisório de determinado tributo (HC nº 81.611/DF, Tribunal Pleno, DJ de 13/5/05). 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 126.072 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. ALEGADO IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRETENSÃO DE QUE SEJA CONSIDERADA DATA ANTERIOR AO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA VINCULANTE 24. 



    1. No que se refere ao marco inicial da prescrição da pretensão punitiva estatal em matéria de crimes tributários, é mister considerar o teor da Súmula Vinculante 24: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. Esse entendimento abarca fatos anteriores à edição do referido enunciado sumular, que não implicou inovação legislativa, mas, tão somente, consolidação de entendimento jurisprudencial de há muito adotado por esta SUPREMA CORTE. Precedentes. Ausente o transcurso do respectivo lapso entre os marcos interruptivos.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 126.072 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    3. Em face do exposto, , indefiro o presente pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator